Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE POSTERIOR AO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que examinou a exigibilidade de título judicial formado em cumprimento individual de sentença coletiva, a incidência da Taxa Selic após a EC 113/2021, a inexistência de anatocismo e a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. CNJ 303/2019. O embargante sustenta omissão quanto a fato superveniente consistente na decisão liminar proferida em ação rescisória que suspendeu a eficácia do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a superveniência de decisão liminar posterior ao julgamento do agravo de instrumento configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados.
4. O fato superveniente alegado ocorre após o julgamento colegiado, o que afasta a existência de omissão quando a decisão é proferida com base nos elementos então disponíveis, nos termos do art. 493 do CPC.
5. O acórdão analisou integralmente as questões relevantes ao deslinde do agravo, incluindo a exigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 do STF, a incidência da Selic sem anatocismo, a possibilidade de expedição de requisitórios com base em valores incontroversos e a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. CNJ 303/2019.
6. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a matéria seja apreciada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC, evidenciado apenas inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 493, art. 1.025, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 073524848.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31.05.2023, p. 14.06.2023.